Tribunal: TJSP
Processo: 0004625-92.2019.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0004625-
92.2019.8.26.0590, da Comarca de São Vicente, em que é apelante/apelado LUIZ
WAGNER
MONTEIRO
DE
CARVALHO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso e determinaram a remessa dos autos para
redistribuição. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004625-92.2019.8.26.0590 -Voto no 18.181 - R
2
Apelação no 0004625-92.2019.8.26.0590 (Digital)
Apelante/Apelado: Luiz Wagner Monteiro de Carvalho
Apelada/Apelante: Prefeitura Municipal de São Vicente
Comarca: São Vicente
Juiz Sentenciante: Dr. Fábio Francisco Taborda
2o Juiz: Des. Ricardo Feitosa
Voto no 18.181
Ementa:
Servidor Municipal de São Vicente exonerado
de
cargo
em
comissão.
Pretensão
de
recebimento de verbas trabalhistas. Processo
sujeito ao rito do JEFAZ. Competência do
Colégio Recursal. Recurso não conhecido,
determinando-se a redistribuição.
A r. sentença de fls. 69/74, cujo relatório é adotado,
julgou parcialmente procedente a ação proposta por Luiz Wagner Monteiro
de Carvalho contra a Prefeitura Municipal de São Vicente, nos seguintes
termos:
Pelo
exposto,
JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, para
condenar a requerida à devolução, em favor do autor,
do valor descontado no holerite de dezembro/2016 sob
a rubrica “adiantamento pago no mês”, sem prejuízo do
pagamento do saldo salarial dos meses de janeiro a
agosto de 2016, da indenização por férias não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004625-92.2019.8.26.0590 -Voto no 18.181 - R
3
gozadas, acrescidas do terço constitucional, e do 13o
salário, estes proporcionais ao tempo de trabalho
prestado em 2016. Eventual retenção do imposto de
renda e de contribuições previdenciárias deverá
observar o disposto na fundamentação, com o
acréscimo de que não poderão incidir sobre a
indenização de férias não gozadas (S. 125 do STJ).
Anotou-se a desnecessidade da remessa necessária.
O autor apela com vistas à procedência total da ação,
sustentando o seu direito ao recebimento de horas extras, vez que o
município não contestou a realização delas, apenas limitou-se a alegar que
o pedido não tem amparo legal. Argumenta com o artigo 39, §3o e §7o, da
CF. Aduz, ainda, o seu direito ao recebimento das multas dos artigos 467 e
477 da CLT, que devem ser aplicados por analogia, bem como o
recebimento de indenização por dano moral, vez que deixou de receber
salários e passou a ser devedor da Receita Federal o que lhe causou
grande angústia (fls. 105/111).
A municipalidade apela com vistas à improcedência total
da ação, vez que os únicos valores devidos ao autor são as verbas
rescisórias de fl. 52. Argumenta que a vantagem denominada “vencimento
em atraso” foi paga ao autor em folha extra conforme comprovado às fls.
82/88, bem como que os comprovantes de pagamento apontam o valor
líquido a ser depositado na conta do servidor, e a verba paga em folha extra
é mencionada como crédito e depois descontada sob a denominação
“adiantamento pago no mês”. Assim, a condenação de devolução dessa
verba ao autor causaria seu enriquecimento sem causa. Por fim, sustenta
que os valores devidos ao autor são o saldo de oito dias do mês de agosto
de 2016, a indenização de férias não gozadas, férias proporcionais e 13o
proporcional. Aduz que os valores referentes aos salários de janeiro a julho
foram regularmente quitados conforme rescisão de fl. 52 (fls. 112/116).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004625-92.2019.8.26.0590 -Voto no 18.181 - R
4
Os recursos foram processados e respondidos (fls.
122/127 e 128/134).
É o relatório.
O autor deduziu pedido cujo valor é inferior àquele de
alçada previsto na lei para os fins de fixação da competência absoluta do
JEFAZ nos termos do art. 2o, § 4o, da Lei do Juizado Especial da Fazenda
Pública.
Nestas condições, e tendo em vista a disposição do art.
64, § 1o, do CPC, só resta reconhecer que esta Corte não detém
competência para conhecer do recurso de apelação, devendo os autos ser
redistribuídos ao Colégio Recursal da Circunscrição Judiciária para exame
da matéria.
Nesse sentido é o entendimento desta C. 4a Câmara de
Direito Público:
Apelação - Competência - Colégio Recursal -
Pretensão do autor objetivando que o recálculo das
horas extras incidam sobre a integralidade dos
vencimentos e não somente sobre o vencimento base -
Sentença
de
procedência
-
Preliminar
recursal
alegando incompetência absoluta. Acolhimento parcial
- Valor da causa inferior a 60 salários mínimos -
Competência plena do Juizado Especial da Comarca
de Sorocaba, a partir da edição do Provimento no
2.203/2014, do Conselho Superior da Magistratura -
Desnecessidade de anulação da sentença, porque a
Vara da Fazenda Pública acumula a competência do
Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do
artigo 8o, I, Provimento CSM no 2.203/2014 -
Inteligência dos artigos 2o e 23 da Lei no 12.153/09 e 9o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0004625-92.2019.8.26.0590 -Voto no 18.181 - R
5
do Provimento no 2.203/2014, alterado pelo Provimento
no 2.321/2016, do CSM - Precedentes - Acolhe-se
parcialmente o recurso, declinando-se da competência
e determinando-se a remessa dos autos ao Colégio
Recursal
de
Sorocaba.
(Apelação
no
1002048-59.2017.8.26.0602,
rel.
Des.
Ferreira
Rodrigues, julgada em 14/08/2017).
O voto é pelo não conhecimento do recurso,
redistribuindo-se os autos ao Colégio Recursal da origem.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator